Tribunal: TJDFT
Processo: 0034121-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0034121-26.2016.8.07.0001 Número do processo na origem: 0034121-26.2016.8.07.0001 APELANTE: LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI, ADRIANA RAQUEL ALVES BRAGA APELADO: PANRURAL PLANEJ E ADMINISTRACAO NEGOCIOS RURAIS LTDA, IAC - INDUSTRIA DOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, LEANDRO CLAUDIO BOUMGARTEN, OLGA DE ARAUJO CIARLINI, PAULA HANNA, ROBERTO NORONHA, CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA, OCUPANTE DA UNIDADE "QUADRA 10 LOTE 1-A DO CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com o fito de evitar eventual nulidade, vistas ao Ministério Público para emissão de parecer, uma vez que o referido órgão ministerial tem participado ativamente da demanda desde o início da sua tramitação no Juízo a quo. Após, venham os autos conclusos para a apreciação do mérito recursal. Intime-se. 20 de abril de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora